Tribunal: TJDFT
Processo: 0708283-09.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0708283-09.2017.8.07.0000 AUTOR: FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA RÉU: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de cumprimento de sentença (id 13629839) proposto por EGA ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA para recebimento da verba honorária fixada no acórdão 1.211.486 (id 12270672), no valor atualizado de R$ 175.626,68 (id 13629842). Anote-se. Intime-se a autora/devedora, na pessoa de seus advogados, para efetuar o pagamento do montante da condenação, no prazo de quinze dias, sob pena de incidência da multa prevista no CPC 523, § 1o. Brasília/DF, 23/01/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR